Tribunal: TJES
Processo: 5009654-06.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009654-06.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILMAR DOS SANTOS MAIA e outros
RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5009654-06.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E
PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP; VILMAR DOS SANTOS MAIA

RECORRIDOS:
VILMAR DOS SANTOS MAIA; CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

RECURSO INOMINADO DA RÉ

1. É cediço que o preparo recursal é
pressuposto objetivo de admissibilidade
dos recursos, nos termos do art. 42, § 1º, da Lei n.º 9.099/95. A ausência de recolhimento, por si só, é causa de deserção e, por consequência, inviabiliza o conhecimento do recurso.

2. Quanto ao pedido de Gratuidade Judiciária, a simples declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, especialmente quando se trata de pessoa natural.

3.
Nesse sentido,
em se tratando de pessoa jurídica, n
ão basta a mera alegação para a concessão do benefício, sendo imprescindível a efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme determina o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal,
vejamos
:

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art.405 do Código Civil, e não da data do evento danoso, como equivocadamente entenderam as instâncias ordinárias.” (STJ – REsp 1.728.068/SP – Terceira Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 08/06/2018)

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;
(g.n.)

4.
Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 481, pacificou o entendimento de que "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
" Por
tanto
,
o recorrente deveria ter comprovado a hipossuficiência quando da interposição do recurso
.

5. Diante da ausência de recolhimento do preparo e da falta de comprovação da alegada hipossuficiência, o recurso inominado interposto padece de pressuposto de admissibilidade, qual seja, o preparo.

5. Em face dessas considerações, ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade do preparo recursal, amparado pelo art. 932, Inc. III, do CPC,
DECLARO
a deserção do recurso inominado e dele
NÃO CONHEÇO
.

RECURSO INOMINADO DO AUTOR

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente
Vilmar
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
ao

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
VILMAR DOS SANTOS MAIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) condenar a requerida a restituir, em dobro, o valor de R$ 1.691,72 (mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos), referente aos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora; e b) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, o recorrente
VILMAR DOS SANTOS MAIA
pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao dano moral, este resta configurado
in re ipsa
, pois a privação de parte de verba de natureza alimentar, por si só, viola a dignidade do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito. A revisão do quantum indenizatório em sede recursal é medida excepcional, cabível apenas em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica na hipótese.

4. Dessa forma, a sentença proferida não merece reparos, pois analisou corretamente a questão e aplicou o direito de forma justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Em face dessas considerações
,
ausente o pressuposto objetivo de admissibilidade do preparo recursal,
amparado pelo art. 932, Inc. III, da Lei n.º 9.099/95
,

DECLARO A DESERÇÃO
do recurso
inominado
interposto por
C
ENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP
e dele
NÃO CONHEÇO,

ao passo em que,
CONHEÇO
do recurso
interposto

por
VILMAR DOS SANTOS MAIA

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

6.
CONDENO
o recorrente CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CEBAP ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95.

7.
CONDENO
o recorrente
VILMAR DOS SANTOS MAIA
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme prevê o art. 55, parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)